Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-81.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021483-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA - CPF: 873.052.751-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONSIDERAÇÃO PARA OBSTAR O BENEFÍCIO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Execução Penal n. 2000001-20.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Sustenta a defesa que a decisão agravada considerou, indevidamente, condenação cujo trânsito em julgado ocorreu apenas após a publicação do decreto presidencial e que o agravante faz jus ao benefício em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, sendo dispensada a reparação do dano em razão da presunção legal de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação com trânsito em julgado posterior à publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 pode ser utilizada como óbice à concessão do indulto natalino; e (
ii
) estabelecer se a assistência pela
Defensoria Pública autoriza a presunção legal de incapacidade econômica para fins de dispensa da reparação do dano prevista no art. 9º, XV,
c.c
. art. 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir:
1.
O indulto constitui causa extintiva da punibilidade, prevista no art. 107, II, do Código Penal, e sua concessão deve observar estritamente os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, sem ampliação indevida das restrições nele previstas.
2.
A aferição dos requisitos para a concessão do indulto deve considerar a situação jurídica existente na data da publicação do decreto presidencial, sendo inviável utilizar condenação com trânsito em julgado posterior para impedir o reconhecimento do benefício.
2.
O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 determina a soma das penas para aferição dos requisitos objetivos, inclusive diante da existência de crime impeditivo, observando-se, contudo, apenas as condenações já definitivamente constituídas até a data de publicação do ato normativo.
3.
A condenação oriunda dos autos n. 1001088-62.2023.8.11.0036, relativa aos crimes previstos nos
arts
. 148, 157, 213 e 218-A, todos do Código Penal, transitou em julgado somente em 20/02/2025, razão pela qual não poderia ser considerada para obstar a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
4.
Remanescendo apenas condenações por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, incide o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que condiciona o benefício à reparação do dano ou à demonstração de incapacidade econômica.
5.
O art. 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece presunção legal de absoluta incapacidade econômica da pessoa assistida pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação
documental adicional de hipossuficiência, salvo demonstração concreta em sentido contrário.
6.
Inexistindo, nos autos, elementos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica, impõe-se o reconhecimento do direito ao indulto em relação às penas impostas pelos delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão do indulto natalino deve considerar exclusivamente as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial.
2.
A condenação superveniente não pode ser utilizada para obstar benefício cujos requisitos já estavam implementados à época da publicação do decreto.
3.
A assistência pela Defensoria Pública gera presunção legal de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano prevista no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 1º, III, 5º, III, XLIII, XLVI e LIV, e 84, XII, da CF/88; art. 107, II, do CP;
arts
. 7º, 9º, XV, e 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 24/04/2024,
DJe
29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Execução Penal n. 2000001-20.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Consta da decisão agravada que o pedido foi indeferido porque o agravante possui condenações unificadas que totalizam 40 (quarenta) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, compreendendo delitos de furto qualificado, sequestro, roubo agravado e estupro de vulnerável, tendo o Juízo da Execução entendido que, até a data-limite de 25/12/2024, não havia sido cumprida a fração de 2/3 exigida em relação ao crime impeditivo.

Em suas razões recursais (Id. 368214862), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada considerou, de forma indevida, a condenação prolatada nos autos n. 1001088-62.2023.8.11.0036, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 20/02/2025, ou seja, em data posterior à publicação do Decreto Presidencial.

Afirma que para a análise dos requisitos do indulto, devem ser consideradas somente as condenações transitadas em julgado até 25/12/2024.

Alega, ainda, que o agravante faz
jus
ao indulto quanto às penas relativas aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Sustenta, também, que a decisão concessiva do indulto possui natureza declaratória, de modo que os requisitos para a concessão do benefício devem ser aferidos conforme a situação jurídica existente na data da publicação do decreto, sendo incabível a consideração de fatos supervenientes.

Acrescenta, por fim, que, por ser assistido pela Defensoria Pública, milita em seu favor presunção de hipossuficiência econômica, o que afastaria a exigência de reparação do dano.

Em contrarrazões (Id. 368214865) o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Embora tenha reconhecido que a tese defensiva relativa ao marco temporal do trânsito em julgado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ponderou que o agravante não preencheu o requisito objetivo referente à reparação do dano, nem comprovou documentalmente a absoluta incapacidade econômica para fazê-lo, sustentando que a assistência pela Defensoria Pública gera presunção apenas relativa de hipossuficiência.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(id.
371004853
)
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao entendimento de que embora a condenação superveniente não deva ser considerada para fins de indeferimento do benefício, permanece ausente requisito necessário à concessão do indulto, consistente na comprovação da reparação do dano ou da absoluta incapacidade econômica do agravante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Execução Penal n. 2000001-20.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

A controvérsia recursal exige, inicialmente, breves considerações acerca da natureza jurídica do indulto e da competência para sua concessão.

A Constituição Federal, em seu art. 84, XII, atribui ao Presidente da República competência privativa para conceder indulto e comutar penas, tratando-se de ato discricionário inserido no âmbito da política criminal e penitenciária.

Essa discricionariedade, contudo, não é absoluta, pois se submete aos limites materiais previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição da República, que veda a concessão do benefício nos crimes de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos.

Além disso, o art. 107, II, do Código Penal prevê o indulto como causa extintiva da punibilidade, razão pela qual sua incidência exige a estrita observância dos requisitos fixados no decreto presidencial.

Assim,
aplicabilidade
desse ato do Poder Executivo deve ser exercido com razoabilidade e proporcionalidade, vedada interpretação meramente literal e restritiva do decreto concessivo, sobretudo quando apta a esvaziar a força normativa da Constituição da República e a comprometer a tutela de direitos fundamentais.

A
interpretação
deverá ser exercida com o intuito de harmonizar-se com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal) e da vedação a tratamentos desumanos ou degradantes (art. 5º, III, da Constituição Federal).

No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o respeito à integridade pessoal do custodiado (art. 5º), ao passo que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelece que o regime penitenciário deve ter por finalidade essencial a reforma e a reabilitação social da pessoa condenada (art. 10.3).

O Decreto n. 12.338/2024, ao disciplinar o indulto natalino, estabeleceu critérios objetivos que devem orientar a análise do caso concreto.

O art. 7º
, do citado decreto,
determina que, para aferição dos requisitos legais, as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas, na forma da Lei de Execução Penal, o que afasta, em princípio, exame fracionado e autônomo de cada condenação.

Ainda, o art. 9º, XV, condiciona a concessão do benefício, nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano ou à demonstração da absoluta incapacidade econômica da pessoa condenada.

De igual modo, o próprio decreto prevê hipóteses em que a exigência de reparação do dano fica dispensada, ao presumir a incapacidade econômica em situações específicas, entre elas a assistência pela Defensoria Pública, a inscrição no
CadÚnico
e o recebimento de benefício assistencial.

Desse modo, a incidência do benefício não se exaure na verificação abstrata da existência de dano patrimonial, impondo-se examinar, também, se a pessoa condenada se enquadra em alguma das hipóteses legais de presunção de hipossuficiência econômica previstas no ato presidencial.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a solução da controvérsia deve partir de três premissas.

A
primeira
é a de que o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sem que o Poder Judiciário acrescente exigências não previstas no ato presidencial, nem amplie, por construção hermenêutica, as hipóteses de restrição ao benefício, sob pena de indevida interferência na competência constitucional do Presidente da República.

A
segunda
consiste em que, para os crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, permanece válida a exigência de reparação do dano ou de demonstração da incapacidade econômica do condenado.

A
terceira
, por sua vez, é a de que o indulto somente alcança condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto, não sendo possível utilizar condenações posteriores, ainda inexistentes juridicamente naquele marco temporal, para obstar benefício cujos requisitos já se encontravam implementados.

Nessa linha, a interpretação do caso concreto deve observar, ainda, que o Decreto n. 12.338/2024 determina a soma das penas correspondentes a infrações diversas para a aferição do requisito objetivo, inclusive na hipótese de concurso com crime impeditivo.

Todavia, essa mesma interpretação não autoriza afastar disposição expressa do próprio decreto que, segundo a orientação firmada pela Quinta Turma do STJ, confere presunção legal de hipossuficiência econômica à pessoa assistida pela Defensoria Pública, dispensando-a, em princípio, da comprovação da reparação do dano, salvo prova concreta em sentido contrário.

Vejamos o entendimento do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO
TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM
CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1.
Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do
AgRg
no HC n. 856 .053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena
pelos crimes
impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de
penas.
Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11 .302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação
simples.
No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(STJ -
AgRg
no HC: 890929 SE 2024/0043331-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/04/2024)

Desse modo, a incidência do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige exame conjugado do marco temporal, da soma das penas e da disciplina específica da incapacidade econômica, sem ampliação indevida de óbices não previstos no ato normativo
.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre penas unificadas decorrentes de condenações por crimes patrimoniais e por outros delitos graves.

O Juízo da Execução indeferiu o benefício ao fundamento de que, até 25/12/2024, o apenado possuía pena total de 40 (quarenta) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, tendo cumprido lapso inferior à fração de 2/3 exigida, em razão da existência de crime impeditivo, notadamente a condenação oriunda dos autos n. 1001088-62.2023.8.11.0036.

Todavia, conforme sustentado pela defesa, a referida condenação, relativa aos delitos previstos nos
arts
. 148, 157, 213 e 218-A, todos
do Código Penal, somente transitou em julgado em 20/02/2025, portanto em momento posterior à publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

A concessão do indulto possui natureza declaratória, de modo que os requisitos para a sua incidência devem ser aferidos à luz da situação jurídica existente na data da publicação do decreto presidencial.

Assim, somente as condenações com trânsito em julgado até 25/12/2024 podem ser consideradas para fins de verificação do preenchimento dos requisitos legais.

Des
t
e modo, a condenação superveniente não poderia ter sido utilizada para obstar a concessão do benefício, sob pena de indevida ampliação das restrições previstas no Decreto Presidencial.

Afastada a consideração da condenação prolatada nos autos n. 1001088-62.2023.8.11.0036, remanescem, para análise do indulto, as condenações por furto qualificado oriundas dos processos n. 0001596-64.2019.8.11.0036 e n. 1000030-24.2023.8.11.0036, delitos patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça.

Nessa hipótese, incide o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que prevê a concessão do indulto à pessoa condenada por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano, ressalvadas as hipóteses de incapacidade econômica previstas no próprio decreto.

Quanto à reparação do dano, verifica-se que o agravante é assistido pela Defensoria Pública. O art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece presunção de absoluta incapacidade de reparar o dano à pessoa assistida pela Defensoria Pública, não se exigindo prova documental adicional de hipossuficiência, salvo demonstração concreta em sentido contrário.

No caso, não há nos autos elemento apto a afastar a presunção legal de incapacidade econômica, de modo que não subsiste o óbice apontado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, considerando que na data da publicação do Decreto n. 12.338/2024, o agravante possuía, para fins de análise do benefício, apenas condenações por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, e estando dispensada a reparação do dano em razão da presunção
legal de hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento do direito ao indulto em relação às penas impostas pelos delitos de furto.

Cumpre consignar que o benefício ora concedido não alcança a condenação oriunda dos autos n. 1001088-62.2023.8.11.0036, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 20/02/2025, permanecendo hígida a respectiva execução penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal para reformar a decisão agravada e conceder o indulto a
JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA
, com fundamento no art. 9º, XV,
c.c
. art. 12, § 2º, I, ambos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade em relação às penas impostas nos processos n. 0001596-64.2019.8.11.0036 e n. 1000030-24.2023.8.11.0036, cabendo ao Juízo da Execução promover as anotações e comunicações pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026